Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712857-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Moreira de Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 86766857 do processo n. 0052599-68.2005.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos COOPERPLAN Ltda. contra o ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Em suas razões recursais (ID 25286269), sustenta o agravante, em síntese, que não poderia a decisão agravada ter anulado o ato de intimação da penhora e, ao mesmo tempo, mantido a constrição patrimonial sobre seu salário. Afirma que a juíza teria realizado uma espécie de juízo de "antecipação de tese futura de defesa". Defende que os atos posteriores à intimação da penhora deveriam ser anulados, com a consequente devolução das parcelas já levantadas pela exequente. Menciona que a penhora de R$2.065,22 mensais compromete sua subsistência e de sua família, haja vista já arcar com pensão alimentícia na proporção de 50% de seus rendimentos, de sorte que, com a constrição salarial, teria reduzido seus rendimentos líquidos a 28,75% de seu salário bruto original. Além disso, assevera que não haveria falar em preclusão da discussão sobre o excesso de execução, ao argumento de que a adequação do valor da execução seria matéria de ordem pública, especialmente quanto à utilização de índice de correção "ilegal e abusivo". Obtempera que estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer "os plenos efeitos da declaração de nulidade da intimação da penhora, mediante repetição do ato de penhora e desconstituição dos atos processuais posteriores", com a consequente restituição integral dos valores depositados judicialmente. Pugna, ainda, pela reforma da decisão para afastar a "suposta preclusão da discussão sobre o excesso de execução, de forma que o Juízo decida sobre o pedido de impugnação ao valor da execução mediante extirpação do excesso". Preparo recolhido (IDs 25554981 e 25554988). Apesar da prevenção indicada no ID 25315786, o feito foi redistribuído, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do Exmo. Sr. Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, Relator do AGI n. 0714317-29.2019.8.07.0000. 2. Em consulta ao sistema e aos autos, denota-se que recurso similar e com objetivo idêntico já fora distribuído em 29/03/2021 à Relatoria do Des. Cesar Laboissiere Loyola, 2a Turma Cível (AGI n. 0709289-12.2021.8.07.0000). Como sabido, impera no nosso sistema o princípio da unirrecorribilidade, também denominado da unicidade ou singularidade do recurso, consagrando a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico (REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012). 3. Desse modo, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intime-se a parte agravante a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias e de forma objetiva, qual o interesse recursal que difere o presente recurso daquele apresentado no AGI n. 0709289-12.2021.8.07.0000, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora